Tribunal: TJMT
Processo: 1035882-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035882-52.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA QUE ATRIBUIU À RÉ O ENCARGO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. COINCIDÊNCIA SUBSTANCIAL COM A PROVIDÊNCIA REQUERIDA NO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal. Na origem, o agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário. O Juízo de primeiro grau indeferiu a inversão do ônus da prova, mas atribuiu à ré o encargo de demonstrar a regularidade da relação jurídica. A decisão monocrática consignou que a providência almejada no agravo de instrumento já fora determinada pelo Juízo de origem.
2. Requerimentos do recurso: (i) retratação da Relatora para admissão do agravo de instrumento, ao argumento de que a distribuição ordinária do ônus da prova não se confunde com a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC e na distribuição dinâmica do art. 373, § 1o, do CPC; (ii) subsidiariamente, reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja admitido e apreciado no mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal para a interposição de agravo de instrumento que visa à inversão do ônus da prova, quando a decisão saneadora já atribuiu à parte contrária o encargo de demonstrar a regularidade da relação jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, exige a conjugação de necessidade e utilidade. A necessidade traduz-se na impossibilidade de obter o resultado pretendido por via diversa do recurso. A utilidade consiste na aptidão do provimento recursal para proporcionar ao recorrente situação mais favorável do que a resultante da decisão impugnada.
5. Não se configura interesse recursal quando a decisão impugnada já confere à parte o resultado prático almejado com o recurso, ainda que por fundamento jurídico diverso do requerido. O interesse recursal é aferido pelo resultado concreto que o provimento jurisdicional pode proporcionar ao recorrente, e não pela nomenclatura jurídica do instituto aplicado pelo julgador.
6. Há coincidência substancial entre a providência requerida no recurso e a providência já concedida pelo Juízo de origem, quando a decisão saneadora atribui à ré o encargo de demonstrar a regularidade da relação jurídica e o recurso busca a inversão do ônus da prova para compelir a mesma parte a comprovar a legalidade dos atos impugnados.
7. Eventuais questões relativas à distribuição do ônus probatório que não foram objeto de impugnação específica no recurso originário não podem ser apreciadas em sede de agravo interno, por não integrarem a devolutividade recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, II e § 1o, 932, III, e 1.021, § 2o; CDC, art. 6o, VIII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035882-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDESON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 208.688.471-00 (AGRAVANTE), CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA - CNPJ: 08.071.645/0001-27 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO SANEADORA QUE ATRIBUIU À RÉ O ENCARGO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA. COINCIDÊNCIA SUBSTANCIAL COM A PROVIDÊNCIA REQUERIDA NO RECURSO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal. Na origem, o agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em razão de descontos realizados em seu benefício previdenciário. O Juízo de primeiro grau indeferiu a inversão do ônus da prova, mas atribuiu à ré o encargo de demonstrar a regularidade da relação jurídica. A decisão monocrática consignou que a providência almejada no agravo de instrumento já fora determinada pelo Juízo de origem.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
retratação da Relatora para admissão do agravo de instrumento, ao argumento de que a distribuição ordinária do ônus da prova não se confunde com a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC e na distribuição dinâmica do art. 373, § 1o, do CPC;
(ii)
subsidiariamente, reforma da decisão monocrática para que o agravo de instrumento seja admitido e apreciado no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal para a interposição de agravo de instrumento que visa à inversão do ônus da prova, quando a decisão saneadora já atribuiu à parte contrária o encargo de demonstrar a regularidade da relação jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, exige a conjugação de necessidade e utilidade. A necessidade traduz-se na impossibilidade de obter o resultado pretendido por via diversa do recurso. A utilidade consiste na aptidão do provimento recursal para proporcionar ao recorrente situação mais favorável do que a resultante da decisão impugnada.

5. Não se configura interesse recursal quando a decisão impugnada já confere à parte o resultado prático almejado com o recurso, ainda que por fundamento jurídico diverso do requerido. O interesse recursal é aferido pelo resultado concreto que o provimento jurisdicional pode proporcionar ao recorrente, e não pela nomenclatura jurídica do instituto aplicado pelo julgador.

6. Há coincidência substancial entre a providência requerida no recurso e a providência já concedida pelo Juízo de origem, quando a decisão saneadora atribui à ré o encargo de demonstrar a regularidade da relação jurídica e o recurso busca a inversão do ônus da prova para compelir a mesma parte a comprovar a legalidade dos atos impugnados.

7. Eventuais questões relativas à distribuição do ônus probatório que não foram objeto de impugnação específica no recurso originário não podem ser apreciadas em sede de agravo interno, por não integrarem a devolutividade recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, II e § 1o, 932, III, e 1.021, § 2o; CDC, art. 6o, VIII.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
WALDESON PEREIRA DE SOUZA
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento n. 1035882-52.2025.8.11.0000, por ausência de interesse recursal, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1000100-45.2025.8.11.0012, ajuizada em face de
CIASPREV – CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA
, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina.

Na
origem
, o agravante sustentou que, desde dezembro de 2019, a requerida efetuava descontos indevidos em sua aposentadoria por invalidez, sob a rubrica de parcelas de cartão de crédito que jamais contratou, no valor mensal de R$ 179,52. Alegou a ocorrência de fraude e postulou a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados (R$ 13.774,23) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência e determinou a imediata suspensão dos descontos (ids. 181702197 e 181854081 — PJe 1o Grau).

Na
contestação
, a agravada arguiu preliminares de incompetência do Juízo e de ausência de interesse de agir. No mérito, defendeu a regularidade da contratação de empréstimo consignado, refutou a aplicabilidade do CDC por se tratar de entidade fechada de previdência complementar e pugnou pela improcedência dos pedidos (id. 184283368 — PJe 1o Grau).

A audiência de conciliação restou infrutífera (id. 188140234 — PJe 1o Grau).

Houve réplica (id. 188408804 — PJe 1o Grau).

Na
decisão agravada
, o Juízo
a quo
indeferiu a inversão do ônus da prova e distribuiu os encargos probatórios. Consignou que incumbe à parte ré demonstrar a regularidade da relação jurídica, ao passo que recai sobre a parte autora o ônus quanto à comprovação da efetiva contratação do empréstimo e à ocorrência dos danos morais alegados (id. 203219904 — PJe 1o Grau).

Irresignado, o agravante interpôs
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sustentando que o Juízo
a quo
deixou de promover a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), não obstante a hipossuficiência técnica e econômica do autor e a maior facilidade de produção da prova pela agravada. Requereu a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a inversão do ônus da prova em seu favor (id. 321744387).

A Relatora, por meio de
decisão monocrática
, não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ausência de interesse recursal, ao sustentar que, embora indeferida a inversão do ônus da prova, o Juízo
a quo
estabeleceu que incumbe à agravada demonstrar a regularidade da relação jurídica, ou seja, a legalidade dos descontos realizados no benefício do agravante. Concluiu que a providência almejada no agravo de instrumento já fora determinada pelo Juízo de primeiro grau, de modo que o provimento do recurso não traria qualquer resultado prático diverso (id. 322720854).

Nas razões do presente
agravo interno
, o agravante sustenta que permanece afetado pela decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova, porquanto a mera atribuição à ré do ônus de demonstrar a regularidade da relação jurídica não supre a inversão requerida, por se tratar de institutos jurídicos distintos com alcances e consequências processuais diversas. Argumenta que o ônus de demonstrar a regularidade da relação jurídica, atribuído à agravada pelo Juízo
a quo
, constitui encargo natural e ordinário em ações declaratórias negativas, decorrente da própria natureza da pretensão deduzida (art. 373, II, do CPC).

Aduz que a inversão do ônus da prova requerida baseia-se em critérios específicos do art. 6o, VIII, do CDC e na distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1o, do CPC, os quais objetivam a redistribuição dos encargos probatórios conforme a maior facilidade de produção da prova e as peculiaridades do caso concreto.

Nesse cenário, requer, primeiramente, a retratação da Relatora, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e admitido o agravo de instrumento, com posterior análise de seu mérito recursal (id. 335292859).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
Waldeson Pereira de Souza
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento n. 1035882-52.2025.8.11.0000, por ausência de interesse recursal, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais n. 1000100-45.2025.8.11.0012, ajuizada em face de
CIASPREV – Centro de Integração e Assistência aos Servidores Públicos Previdência Privada
, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina.

Em síntese, o agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento e sustenta a subsistência de interesse recursal diante do indeferimento da inversão do ônus da prova, pois entende que a atribuição à ré do ônus de demonstrar a regularidade da relação jurídica não se confunde com a inversão requerida.

A irresignação, contudo, não merece acolhida.

O interesse recursal, enquanto pressuposto de admissibilidade, exige a conjugação de dois elementos: necessidade e utilidade. A necessidade traduz-se na impossibilidade de obter o resultado pretendido por via diversa do recurso. A utilidade, por sua vez, consiste na aptidão do provimento recursal para proporcionar ao recorrente situação mais favorável do que a resultante da decisão impugnada. Ausente qualquer desses elementos, o recurso não deve ser conhecido.

Para aferir a presença desses requisitos no caso concreto, cumpre examinar com precisão o que o Juízo de primeiro grau efetivamente decidiu e o que o agravante pretendeu obter com o Agravo de Instrumento.

A decisão saneadora, ao distribuir os ônus probatórios, estabeleceu, nos exatos termos transcritos na decisão monocrática, que
incumbe à parte ré demonstrar a regularidade da relação jurídica
. O agravante, por sua vez, ao interpor o Agravo de Instrumento, requereu expressamente a inversão do ônus da prova para atribuir
à parte agravada o ônus de comprovar a legalidade dos descontos realizados em seu benefício
.

O cotejo entre a providência requerida e a providência já concedida revela coincidência substancial. O Juízo de primeiro grau atribuiu à ré o encargo de demonstrar a regularidade da relação jurídica, ou seja, a legalidade e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor. Essa é, em essência, a mesma providência pleiteada no Agravo de Instrumento, que buscava compelir a agravada a comprovar a legalidade dos descontos.

É certo que o agravante argumenta tratar-se de institutos jurídicos diversos. Com efeito, a doutrina processual distingue entre a distribuição estática do ônus da prova, prevista no artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, a inversão consumerista do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e a distribuição dinâmica ou atípica disciplinada no artigo 373, §1o, do mesmo diploma processual. Cada instituto possui pressupostos próprios e opera de maneira distinta no plano dogmático.

Contudo, a questão posta no Agravo de Instrumento não dizia respeito à distinção teórica entre esses institutos, mas sim à obtenção de um resultado prático específico: que a ré suportasse o encargo de provar a licitude dos descontos. E esse resultado já foi alcançado pela decisão saneadora, independentemente do rótulo jurídico empregado pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a distribuição dos ônus probatórios.

O interesse recursal não se mede pela nomenclatura jurídica do instituto aplicado, mas pelo resultado concreto que o provimento jurisdicional é capaz de proporcionar ao recorrente. Se a decisão impugnada já confere ao recorrente o resultado prático que ele pretende obter com o recurso, não há utilidade na interposição, ainda que se possa discutir a correção técnica da qualificação jurídica adotada pelo julgador.

Quanto à alegação de que a decisão saneadora manteve sobre o autor encargos probatórios indevidos, especificamente a comprovação da efetiva contratação do empréstimo e da ocorrência dos danos morais, observa-se que esses pontos não foram objeto de impugnação específica no Agravo de Instrumento originário.

O pedido recursal foi circunscrito à inversão do ônus de comprovação da legalidade dos descontos, providência que, reitere-se, já foi concedida pelo Juízo de primeiro grau. Os demais aspectos da distribuição probatória não integraram a devolutividade do recurso e, portanto, não podem ser apreciados nesta sede.

A decisão monocrática, ao identificar a ausência de interesse recursal e não conhecer do Agravo de Instrumento com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, aplicou corretamente o direito ao caso concreto, e o Agravo Interno não trouxe argumentos capazes de infirmar seus fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto por
Waldeson Pereira de Souza
e mantenho integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento no 1035882-52.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026